Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos, contra acórdão que negou provimento à apelação da ora embargante e entendeu que o pagamento da indenização devida deve ocorrer em parcela única, visando sanar omissões e contradições no julgado, bem como obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão abordou a similaridade do “Programa de Proteção Veicular”, firmado entre as partes, e o contrato de seguro. Esclareceu que a preponderante diferença entre os institutos está no caráter associativo do “Programa de Proteção Veicular”, em que o risco é partilhado entre os membros. 3.1. Reiterou que a similaridade com o contrato de seguro impõe à relação em questão a aplicação do art. 778 e seguintes, do Código Civil, bem como do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. Quanto à possibilidade de parcelamento da indenização o aresto verificou abusividade da cláusula contratual por prever que o pagamento parcelado da indenização estaria condicionado à situação econômica da associação. 3.3. O art. 51, III, do CDC preconiza que são nulas as cláusulas contratuais consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em exagerada desvantagem.
4. Ademais, a despeito das alegações da embargante de que a necessidade de parcelamento da indenização se dá devido à crise econômica decorrente da pandemia mundial, observa-se que esta intenção da associação existe desde o momento em que o contrato foi firmado.
5. O acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de Declaração rejeitados.